Tribunal: STF
Processo: RE 81238
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL.
- RECURSO QUE NÃO ATENDE AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO "CAPUT" DO ART.
308 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (REDAÇÃO
ANTERIOR A EMENDA N.3). - PRETENSAO A ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
INADMISSIVEL, PORQUE MANIFESTADA FORA DA OPORTUNIDADE PROPRIA. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.